Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739326-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO SANTOS MIRANDA AGRAVADO: OSVALDO RODRIGUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUSTÁQUIO SANTOS MIRANDA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0710771-32.2021.8.07.0020, ajuizada por OSVALDO RODRIGUES GONÇALVES em desfavor de EUSTÁQUIO SANTOS MIRANDA - ME (EUCAPINOS MADEIRA MIRANDA EIRELI), em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No tocante à petição de requerimento de ajustes e apreciação das preliminares (Id. 107395112), faço as considerações seguintes. Nota-se que a produção de prova pericial resta inviável, uma vez que o autor não se encontra na posse da retro escavadeira. Portanto, a produção da prova foi indeferida fundamentadamente, conforme decisão de Id. 106720220. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova e quem preside o processo. Portanto, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova. No que se refere ao nome da empresa executada, foi determinada a emenda à inicial para esclarecimento, conforme decisão de Id. 97544745, tendo sido esclarecido, consoante petição de Id. 97580415 e superada a questão, conforme decisão de Id. 97632291. Nota-se ainda que o Pje, com a inserção do CNPJ, busca automaticamente o nome da pessoa jurídica vinculada ao CNPJ no Sistema. Noutro giro, em pesquisa realizada por este juízo, verificou-se que EUSTAQUIO SANTOS MIRANDA, que apresentou contestação nos autos e que assinou o recibo de compra e venda, com firma reconhecida em cartório, conforme documento de Id. 101520341, é o sócio administrador da empresa EUCAPINUS MADEIRA MIRANDA EIRELI. Esclareço ainda que a ação foi ajuizada em face da pessoa jurídica vinculada ao CNPJ No 12.319.788/0001- 92 e não em face da pessoa física EUSTAQUIO SANTOS MIRANDA. Portanto, considerando ainda a teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que a questão suscitada se confunde com o próprio mérito da presente demanda, afasto as preliminares suscitadas. Ante o exposto, indefiro ainda o pedido de cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada. Aguarde-se a audiência agendada (Id. 108213312). Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 18 de novembro de 2021 18:37:11.” (Num. 108949959 do Feito originário). Sustenta o Agravante que é parte ilegítima para o Feito, uma vez que a empresa EUCAPINOS possui personalidade jurídica própria e que ela recebeu o pagamento referente ao negócio jurídico de direito material discutido no Feito. Postula o provimento do recurso para que, “em homenagem aos principios da Celeridade, da Boa-Fé e da Economia Processual, que esta Corte julgue o mérito da presente açao com fulcro no inciso III do paragrafo 3o artigo 1013 do CPC extinguindo estes autos nos termos do artigo 485 VI do CPC por ilegitimidade da parte Agravante” (Num. 31292933 - Pág. 9). Preparo irregular (Num. 31292935), uma vez que desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0710771-32.2021.8.07.0020, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. A alegação de ilegitimidade de parte, rejeitada na decisão em tela, deverá ser suscitada oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador